Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-10.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA GLEBA RESISTÊNCIA - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANO MORAL CONCEDIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL NÃO CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000282-10.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CEZARIA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 329.021.741-87 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023